Tribunal: TJSP
Processo: 1017273-26.2020.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
r no 432/85, arts. 1o e 7o; CPC, art. 85, § 3o e § 11; Lei no 9.494/97, art. 1oF; Lei no 11.960/09; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1017273-26.2020.8.26.0114; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/11/2025; Data de Registro: 28/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/11/2025

Data de publicação:

28/11/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME – 1. Ação ajuizada por servidor público estadual, Luciano Gonçalves França, ocupante do cargo de "Assessor I" na Secretaria de Administração Penitenciária, visando o recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo (40%) e pagamento das parcelas não pagas, respeitada a prescrição

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME – 1. Ação ajuizada por servidor público estadual, Luciano Gonçalves França, ocupante do cargo de "Assessor I" na Secretaria de Administração Penitenciária, visando o recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo (40%) e pagamento das parcelas não pagas, respeitada a prescrição quinquenal. A sentença de primeira instância condenou a ré ao reajuste do adicional para o grau médio (20%) e ao pagamento das diferenças decorrentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - 2. A questão em discussão consiste em determinar se o servidor faz jus ao adicional de insalubridade no grau máximo ou médio, considerando a exposição a agentes biológicos em seu ambiente de trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR - 3. O laudo pericial confirmou a insalubridade em grau médio, justificando o reajuste do adicional para 20%. 4. A Fazenda Estadual não apresentou provas suficientes para invalidar as conclusões do perito judicial, que foram baseadas em constatações no local de trabalho do autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE - 5. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. O adicional de insalubridade é devido enquanto o servidor exerce funções em condições insalubres. 2. A insalubridade foi confirmada em grau médio, justificando o reajuste do adicional para 20%.
LEGISLAÇÃO CITADA: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei Complementar no 432/85, arts. 1o e 7o; CPC, art. 85, § 3o e § 11; Lei no 9.494/97, art. 1oF; Lei no 11.960/09; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o.